Tribunal: TJMT
Processo: 1023736-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023736-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), FERNANDO ALVES MOREIRA - CPF: 293.060.191-49 (AGRAVANTE), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Fernando Alves Moreira contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita em Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais movida contra Banco do Brasil S/A. O juízo de origem facultou o parcelamento das custas processuais em seis vezes, conforme art. 98, §6o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita exige a efetiva comprovação de insuficiência de recursos, conforme o art. 5o, LXXIV, da CF e o art. 98 do CPC/2015.

4. A simples declaração de hipossuficiência tem presunção relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicam a inexistência de condição econômica que justifique a concessão do benefício.

5. No caso, o agravante não apresentou provas suficientes para demonstrar sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais, razão pela qual não há elementos que justifiquem a concessão da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos, podendo o juiz indeferi-la quando não restar comprovada a hipossuficiência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 05/10/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO ALVES MOREIRA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais n. 1006484-82.2024.8.11.0004 movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., indeferiu o pedido de justiça gratuita, considerando o valor atribuído à causa, faculto ao autor, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, que o pagamento das custas judiciais e taxa seja feito em até 06 (seis) parcelas, recolhidas mediante emissão de guia com a respectiva comprovação do pagamento no processo, cientes que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290, do CPC.

Sustenta o agravante que estão presentes todos os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência recursal – efeito ativo para suspender os efeitos da decisão agravada; pois existem documentos indicativos da pobreza do agravante, preenchendo os requisitos da justiça gratuita.

Argumenta que: conforme holerite em anexo nos autos ao id. 160899276, recebe apenas R$ 7.086,18 (sete mil e oitenta e seis reais e dezoito centavos) líquidos e possui diversos gastos consigo e sua família, tais como energia, água, plano de saúde, além de gastos diversos com telefonia, entre outros. Ademais, frise-se, o Agravante, é arrimo de família, sendo a única renda de toda sua casa, conforme documentos de sua esposa e filha menor de idade.

Assevera que o valor das custas superaram o valor de R$ 2.500,00, sendo necessário o deferimento da justiça gratuita para que o Agravante tenha acesso à justiça.

Requer seja concedido efeito ativo de forma liminar,
inaudita altera pars,
a fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão Impugnada até o julgamento deste AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão Impugnada até o julgamento deste agravo, determinando a citação do requerido na ação principal para que haja o início da ação;
seja deferida a prioridade de tramitação em razão do agravante ser pessoa portadora de doença grave
.

No mérito, seja dado total provimento ao presente agravo de instrumento, confirmando definitivamente o efeito ativo diferido, cassando a decisão agravada, deferindo os benefícios da justiça gratuita ao Agravante. Manifestação expressa acerca da violação do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e art. 98, art. 99 § 2o e 3o, do CPC.

A liminar foi parcialmente deferida. (id. 236299657)

Manifestação da parte agravante. (id. 2375771698)

Informações. (id. 238241686)

Sem contrarrazões. (id. 242466165)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de Instrumento interposto por FERNANDO ALVES MOREIRA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais n. 1006484-82.2024.8.11.0004 movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., indeferiu o pedido de justiça gratuita, considerando o valor atribuído à causa, faculto ao autor, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, que o pagamento das custas judiciais e taxa seja feito em até 06 (seis) parcelas, recolhidas mediante emissão de guia com a respectiva comprovação do pagamento no processo, cientes que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290, do CPC.

Pois bem.

Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)

Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017)

Assim, não visualizo elemento mínimo probatório, que demonstre que a parte agravante está, de fato, na situação a que se refere o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil; eis que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado.

Assim, os argumentos expendidos e os demais elementos constantes do recurso não são suficientes para ensejar, o provimento do presente recurso.

É primordial que a parte demonstre situação de crise financeira que impossibilite o recolhimento. O que não ocorre no caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 3. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

Outrossim, a magistrada consignou na decisão recorrida que defere o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes, com fulcro no artigo 98, §6o, do CPC, não havendo falar em impedimento ao acesso à justiça ou afronta ao artigo 5, da CF.

Ante o exposto, revogo a concessão do efeito suspensivo (id. 236299657); e, de consequência NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024